Tribunal: TJSP
Processo: 0004648-82.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não se vislumbra a presença do alegado vício. Rejeitados os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0004648-82.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
interessado JONAS VICTOR DA SILVA e Embargante ELÓI BARBOSA DE
SANTANA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004648-82.2016.8.26.0577/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no:
0004648-82.2016.8.26.0577/50000
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Embargante:
ELÓI BARBOSA DE SANTANA
Embargado:
E. 7a CÂMARA CRIMINAL
Voto:

28741
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não se vislumbra a presença
do alegado vício. Rejeitados os Embargos de Declaração.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos, tempestivamente, por ELÓI BARBOSA DE SANTANA com base
no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão de fls.
676/689, proferido por esta Colenda Câmara, que, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena somente do
corréu Jonas, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
O embargante, às fls. 02/08, argumenta,
em síntese, que o v. Acórdão se revela obscuro e contraditório quanto à
manutenção da condenação do embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004648-82.2016.8.26.0577/50000 -Voto no
3
Requer, assim, ao final, o recebimento e
provimento dos embargos declaratórios para prequestionar os temas em
discussão.

É o relatório.
De rigor é a rejeição dos presentes
embargos de declaração, vez que o v. acórdão impugnado não apresenta
qualquer vício que necessite ser sanado.
Primeiramente,
observe-se
que
é
pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios têm por finalidade,
apenas remediar defeitos de omissão, contradição ou ambiguidade, tornando
claro o acórdão proferido, sem modificar na essência a matéria já objeto de
julgamento, conforme se depreende dos artigos 382 e 619, do Código de
Processo Penal. Entendimento este que é devidamente adotado pela doutrina
pátria:
"não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicitação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir
questão que nele ficou claramente decidida, para modificar em sua essência ou
substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração, alterar mudar ou aumentar
o julgamento. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder,
porque, pela decisão proferida, já está finda a jurisdição" (Código de Processo Penal
Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 1343).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004648-82.2016.8.26.0577/50000 -Voto no
4
Ora, os motivos que alicerçaram a
decisão, estão expostos com clareza e objetividade no v. acórdão, e de forma
alguma revelam qualquer vício. Tendo a referida decisão sido alicerçada em
todo o conjunto probatório trazido aos autos, bem como na legislação vigente.
A par disso, é sabido, que os embargos
de declaração não se prestam para corrigir os fundamentos de uma decisão,
sendo que a mesma “não está obrigada a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207), devendo
o embargante, portanto e se julgar conveniente, interpor o recurso ou os
recursos cabíveis.

É clara a intenção do embargante de
rediscutir matéria já examinada, dando aos presentes embargos de declaração
caráter infringente. O que é notoriamente inadmissível.
Nesse sentido:
“Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde da contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida,
para modificá-lo em sua essência ou substância”, bem preleciona o saudoso MIRABETE
(Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 11a edição, 203, p. 1603), com remissão à
farta jurisprudência no mesmo sentido” (JSTF 231/378, 180/349, 210/300, 164/274, etc.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004648-82.2016.8.26.0577/50000 -Voto no
5
"os embargos declaratórios, por não terem
natureza infringente, não se prestam para que, por meio deles, o inconformismo do
embargante obtenha o reexame da fundamentação, que pretende juridicamente errônea do
acórdão embargado" (Recurso Extraordinário 141.518, relator Ministro MOREIRA
ALVES, RTJ 147/687).
Assim, não há que se falar em qualquer
vício a ser sanado.
Por fim, inexistindo quaisquer dos
vícios que os autorizem, art. 619 do Código de Processo Penal, não se
prestam os embargos para suscitar apenas o prequestionamento com vistas à
interposição de eventual recurso.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Havendo motivação suficiente
para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todas as
questões suscitadas pelas partes. 2. Não merecem acolhimento embargos de declaração
cujo único objetivo é a rediscussão da tese defendida pela embargante, com vistas ao
prequestionamento de matéria objeto de recurso a ser interposto. 3. Embargos
rejeitados”. (EDAG 526316/BA; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2003/0108848-0, DJ 19/04/2004, p. 172, Relator Min. Castro Meira, 2a
Turma, j. 09/03/2004)
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
ÚNICA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
OBJETO
DE
POSSÍVEL
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004648-82.2016.8.26.0577/50000 -Voto no
6
de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, omissão,
contrariedade ou obscuridade. nos termos do art. 535, I e II , do CPC. 2. O presente
recurso não se presta ao rejulgamento da matéria posta nos autos, porquanto visa,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões
desenvolvidas. 3. In casu, o art. 37 da CF prequestionado no recurso consta textualmente
do aresto, mercê de a Corte inadmitir embargos de declaração para prequestionar matéria
conducente ao recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDMS
9190/DF ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA
2003/0132767-8, DJ 05/04/2004, p. 188 Relator Min. Luiz Fux, j. 10/03/2004).
Via de consequência, pelo meu voto,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração, devendo restar inalterado o
v. Acórdão de fls. 676/689 determinando-se seu devido cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator